Tribunal: TJDFT
Processo: 0716205-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716205-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizado contra ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, processo n. 0733423-03.2021.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos do devedor/agravado (ID 122723964 dos autos de origem). Defende a tese de que a jurisprudência admite a penhora pleiteada, inclusive cita precedentes neste sentido. Assevera que “a penhora em debate visa tão somente restaurar o pacto entabulado pelas partes, tutelando de forma específica o bem da vida perseguido pelo processo executivo”. Liminarmente requer seja deferido o efeito suspensivo e, no mérito, provido o recurso, para reformar a r. decisão a quo, permitindo a penhora das verbas salariais da parte executada/agravada. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 35503327. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso, e melhor que se faça à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. De outro lado, constato que não há urgência que justifique o deferimento do pedido liminar, posto que o crédito se encontra preservado, sem indicação alguma de iminente prescrição ou decisão de extinção do processo. Portanto, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator